Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DO EXECUTADO. coNtradição. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Configurada a contradição, consistente no deferimento de pesquisas de bens diversas das que foram requeridas em primeira instância, deve-se corrigir o acórdão proferido, determinando-se a pesquisa de bens em nome da cônjuge do executado pela utilização do sistema INFOJUD.